Tribunal: TJBA
Processo: 0503161-69.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503161-69.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE TELES SOARES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
ANA LUIZA GRECCO ZANON, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, KARINNE DIAS OLIVEIRA, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA, VALLERIA SOUSA BASTOS, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO NÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Espólio de José Teles Soares contra
a
decisão monocrática, que rejeitou Embargos de Declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça.
O Recorrente
alegou que os documentos anteriormente considerados ilegíveis foram devidamente acostados aos autos em formato legível, comprovando a hipossuficiência da inventariante, idosa de 90 anos, cuja única fonte de renda é um benefício previdenciário. Defendeu, ainda, que a jurisprudência majoritária admite a análise da condição econômico-financeira da inventariante, e não do espólio, e apontou ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC pela ausência de análise de fundamentos relevantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar se a condição de hipossuficiência da inventariante permite o deferimento da gratuidade de Justiça ao espólio;
e
estabelecer se os documentos apresentados comprovam de forma suficiente a alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de Justiça é direito personalíssimo da parte que demonstra hipossuficiência, não se estendendo automaticamente ao espólio, conforme o disposto no art. 99, §6º, do CPC/2015 e entendimento do STJ.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3º, do CPC/2015) não afasta a necessidade de comprovação mínima, especialmente em se tratando de espólio, que não é pessoa natural.

5.
Os documentos juntados na presente insurgência não comprovam de forma suficiente a hipossuficiência do espólio, uma vez que não identificam os bens integrantes do monte-mor nem indicam a concessão anterior da gratuidade nos autos do inventário.

6. As despesas processuais são ônus do Espólio e não do inventariante ou herdeiros, sendo irrelevante para análise da gratuidade a situação individual do inventariante ou de cada herdeiro.

IV. DISPOSITIVO

7.
Agravo interno desprovido.

_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 3º e 6º; art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA - AI 08080577020248140000, Rel.(a): Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/10/2024;
TJSP - AI 2250818-69.2022.8.26.0000, Rel.: Francisco Giaquinto, j. 01/02/2023;
TJMG - AI 1645019-86.2024.8.13.0000, Rel.: Des .(a) João Cancio, j. 04/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
0503161-69.2016.8.05.0103
,

sendo Agravante o
ESPÓLIO DE JOSÉ TELES SOARES

e Agravado
s

a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
A
R
PROVIMENTO AO RECURSO.